Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-92.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000364-92.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA GARCIA ALVES - CPF: 042.643.629-62 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), LUIS FELIPE SILVA FREIRE - CPF: 039.610.456-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000364-92.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargante: VANESSA GARCIA ALVES.

Embargadas: GOL LINHAS AÉREAS S.A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA VIA INTERMEDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos de ambas as partes, deu provimento ao recurso da empresa Gol Linhas Aéreas S.A. para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a ela, e negou provimento ao recurso da embargante, que pleiteava a majoração dos danos morais. A embargante sustenta omissão no acórdão e requer sua modificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios formais do julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, especialmente ao reconhecer que a empresa aérea não participou da relação contratual com a autora, não recebeu qualquer valor e não foi comunicada da emissão de bilhete, o que justificou a extinção do processo quanto à ré por ilegitimidade passiva.

A decisão embargada também examinou a responsabilidade da agência de viagens, o valor da indenização por danos morais e os aspectos processuais referentes à justiça gratuita e à dialeticidade recursal, inexistindo qualquer ponto omisso a ser suprido.

A discordância da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício passível de correção por meio de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão e impede o acolhimento de embargos de declaração.

A parte que não comprova a existência de vício no julgado não pode utilizar os embargos como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

É legítima a extinção do feito em relação à companhia aérea que não integrou a relação contratual com o consumidor, não recebeu valores nem foi informada da emissão de bilhete.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 485, VI, e 405; CC, art. 927; Súmulas 43 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos das partes e deu provimento ao recurso da embargada Gol Linhas Aéreas S.A para acolher sua ilegitimidade passiva e negou provimento ao recurso da embargante.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POR INTERMEDIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.335,39 a título de restituição, R$ 264,61 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano moral. A ré Gol Linhas Aéreas alega sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado; e (iii) verificar a regularidade da concessão da justiça gratuita e da fundamentação recursal (ônus da dialeticidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva da companhia aérea é reconhecida, pois a compra da passagem ocorreu exclusivamente por meio da agência de viagens 123 Milhas, que não efetuou o pagamento à companhia aérea nem formalizou a reserva, inviabilizando o embarque da autora. A Gol não recebeu qualquer valor nem teve ciência do bilhete, razão pela qual não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço.

A responsabilidade pelo dano decorrente do impedimento de embarque recai exclusivamente sobre a empresa 123 Milhas, que recebeu os valores e não garantiu a efetiva prestação do serviço contratado, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização. A majoração do valor, como pleiteado pela autora, não se justifica.

A impugnação à gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada, por ausência de prova em sentido contrário. Também se afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso apresentou motivação clara e pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada provido em parte, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas S.A. e extinguir o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VI do CPC. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea que não recebeu valores nem confirmação de emissão de bilhete por parte da intermediária não pode ser responsabilizada pelo impedimento de embarque, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais em razão de impedimento de embarque decorrente de falha exclusiva da agência de viagens é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ausência de prova da capacidade financeira da parte recorrente impede a revogação da justiça gratuita deferida na origem.

É válida a fundamentação recursal que ataca os fundamentos da decisão recorrida, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 405; CC, art. 927; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025